Tribunal: TJMT
Processo: 1086903-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1086903-64.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOELMA SOUZA RIBEIRO DAVID
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARAGUAINHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE ARAGUAINHA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. PCCS. LEI MUNICIPAL COM CONDIÇÕES SUSPENSIVAS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VEDAÇÕES DA LC No 173/2020. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO E DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória c/c cobrança proposta por servidora pública municipal, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pelas Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020, com efeitos pretendidos no período de 2021 a 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 produziram efeitos financeiros válidos durante o período de 2021 a 2023; (ii) estabelecer se o término das vedações da LC no 173/2020 gera direito automático à implementação do PCCS; (iii) determinar se há direito adquirido às diferenças salariais diante da ausência de implementação e posterior revogação das leis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente processos individuais nem afasta a eficácia das normas impugnadas sem decisão cautelar específica.
4. A LC no 173/2020 veda, até 31/12/2021, a concessão de vantagens e aumento de despesa com pessoal, sendo tais restrições reconhecidas como constitucionais pelo STF.
5. As Leis Municipais no 902/2020 e 903/2020 preveem efeitos financeiros dentro do período de vedação, comprometendo sua eficácia desde a origem. As próprias leis municipais estabelecem condições suspensivas vinculadas ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo automaticamente a produção de efeitos financeiros em caso de extrapolação.
6. O Município comprova a superação do limite prudencial de despesa com pessoal (52,96% da RCL), o que ativa as condições suspensivas e impede a implementação do PCCS.
7. O término das vedações da LC no 173/2020 não gera obrigação automática de concessão de vantagens, permanecendo exigível o cumprimento dos requisitos da LRF.
8. O art. 8o-A da LC no 173/2020 possui natureza facultativa e depende de lei municipal específica, inexistente no caso, além de não abranger reestruturação geral de carreira.
9. A ausência de implementação do PCCS e o não preenchimento das condições legais impedem a formação de direito adquirido às diferenças salariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A eficácia financeira de plano de cargos depende do cumprimento das condições legais e fiscais estabelecidas, não gerando direito subjetivo automático. 2. O término das vedações da LC no 173/2020 não impõe a implementação de vantagens sem observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. A extrapolação dos limites de despesa com pessoal ativa condições suspensivas legais que impedem a concessão de aumentos remuneratórios. 4. Não há direito adquirido a vantagens não implementadas nem incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; LC no 101/2000, art. 22; LC no 173/2020, art. 8o e art. 8o-A; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086903-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA SOUZA RIBEIRO DAVID - CPF: 719.670.601-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026